Tribunal: TJBA
Processo: 0503059-14.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0503059-14.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: HAMILTON LIMA DE JESUS Advogado(s): ANDRE SILVA VIEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. MERA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. ARGUMENTOS EXPLICITAMENTE ENFRENTADOS PELO ACÓRDÃO COMBATIDO. NENHUM VÍCIO VERFIFICADO NO JULGADO EMBARGADO. AINDA QUANDO OPOSTOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, DEPENDE DA EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS MENCIONADOS NO ART. 620 DO CPP. PRECEDENTES. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do CPP, "quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão", poderão ser opostos embargos de declaração, sendo este um recurso de estritos limites processuais de natureza integrativa, cujo cabimento requer estejam presentes os pressupostos insertos no dispositivo legal indicado. 2. Os aclaratórios não são destinados à adequação do decisum ao acolhimento das pretensões do recorrente quando refletem mero inconformismo, não se prestando a rediscutir matéria já resolvida. Precedentes do STJ. 3. Ao apreciar as razões de embargos, constata-se a mera e literal repetição dos argumentos utilizados na petição do Apelo (matéria exauridamente analisada e julgada pelo Colegiado), como mais uma tentativa de alcançar o resultado almejado pelo Causídico no que tange à possibilidade de reconhecimento do Embargante pelas vítimas e/ou testemunhas de acusação, bem como no que se refere a não apreensão da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa e a consequente ausência de realização do exame pericial respectivo, o que é vedado nesta seara recursal, como respaldado em entendimento do STJ. 4. Diante da insurgência ora apresentada, necessário elucidar que omissão consiste na ausência de manifestação expressa sobre as hipóteses ventiladas pela Defesa, não sendo a fundamentação adotada no decisum clara e suficiente; e contradição decorre da desarmonia entre a fundamentação e a conclusão da própria decisão. Conceitos que se evidenciam tanto na letra fria da Lei quanto nos termos da intelecção abraçada pelas Cortes Superiores, que não foram, porém, observados pelos Embargantes. 5. Na hipótese trazida à análise, não se identificam os vícios apontados, sendo o julgado claro e preciso ao deslindar toda a controvérsia trazida pelo Recorrente no bojo da Apelação, analisando toda a situação de fato e de direito, se debruçando sobre todos os pontos aventados pela Defesa, incluindo como se deu o reconhecimento do então Réu pelas vítimas e testemunhas e como se verificou a presença da arma de fogo, conforme se verifica dos trechos do Acórdão combatido. 6. Confrontando-se os termos do julgado embargado e das razões recursais, percebe-se que inexiste qualquer vício a ser sanado, não se revelando os presentes embargos meio adequado para pleitear a reforma de decisão desfavorável ao Embargante, ao equivocado fundamento da existência de omissão e contradição, buscando amoldar o decisum a seus próprios interesses, rediscutir matéria já decidida e inovar além dos limites da simples declaração. 7. Por fim, é de se registrar que, mesmo para fins de prequestionamento, é necessário que a parte indique e comprove a existência, no acórdão, dos vícios listados no art. 620 do CPP. 8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração nº 0503059-14.2019.8.05.0080, opostos por HAMILTON SEIXAS CARDOSO JÚNIOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER os aclaratórios, pelas razões alinhadas no voto do Relator.